Tribunal: STF
Processo: Rcl 45994
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por A.B.S.J., na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo relator do Processo 0003551-42.2020.8.17.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – TJPE. 
    A defesa técnica sustenta, em síntese, que 
    “[e]m 17.12.2020, o Juízo Reclamado deflagrou a ‘Operação Fim de Jogo’ nos autos do procedimento cautelar acima, impondo medidas de busca e apreensão, entre outras, em desfavor da parte reclamante. 
    No final do mesmo dia em que a operação acima foi deflagrada, os advogados da parte Requerente apresentaram petição de habilitação nos autos, pugnando, ainda, o acesso à integra dos autos e autorização para obtenção de cópias físicas e digitais de todos os documentos e elementos de informação já acostados nos autos (doc. 2 – petições anexas). 
    Apesar de habilitada, à Defesa da parte reclamante não foi franqueado o acesso aos autos pretendido, mas não houve qualquer decisão ou despacho judicial a respeito das motivações para a referida negativa, restando a Defesa solenemente ignorada quanto ao pleito de acesso. 
    Com a negativa, a Defesa […] pleiteou tanto à autoridade policial quanto ao Juízo Reclamado ao menos o acesso à decisão que deflagrou a dita operação policial ou ao parecer ministerial. No entanto, a Defesa recebeu nova negativa informal (verbal) junto ao Gabinete do Juízo Reclamado, sob a alegação de que haveria medidas investigatórias em curso e pendentes de conclusão, de modo que o acesso pleiteado poderia, em tese, prejudicar o sucesso das investigações. 
    Diante dessa informação, a Defesa buscou, dias depois, informações junto à autoridade policial acerca do cumprimento das medidas investigatórias pendentes, obtendo como resposta a informação de que não haveria qualquer medida inconclusa, contrariando a justificativa apresentada pelo Juízo Reclamado. 
    Nesse sentido, no dia 30 de dezembro de 2020, a autoridade policial havia informado através de ofício dirigido ao Juízo Reclamado que as medidas investigatórias decretadas haviam sido devidamente concluídas […].
    Em posse desse ofício, a Defesa pleiteou, novamente, em 14 de janeiro de 2021, o acesso aos autos da referida cautelar junto ao Juízo Reclamado, requerendo ‘imediatamente, que seja franqueado o acesso da Defesa nos presentes autos, sob pena de violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possível prática dos dispositivos previstos em leis penais extravagantes (Lei nº 13.869/2019)’ (doc. 2 – petições anexas). 
    Mesmo com a juntada do referido ofício no pedido apresentado pela Defesa (o que de certa forma era desnecessário, pois a autoridade policial já o havia encaminhado ao Juízo Reclamado), o Juízo Reclamado se quedou silente, ignorando por completo a petição da Defesa. 
    Vale registrar que o Juízo Reclamado vinha praticando atos judiciais nos autos da referida cautelar, ou seja, referido órgão judicial desconsiderava conscientemente os pleitos da Defesa, como se percebe do extrato de movimentação processual anexo (doc. 4 – movimentação processual). 
    Inconformada com a clara violação às prerrogativas da advocacia e à SV nº 14, a Defesa apresentou, em 20 de janeiro de 2021, um novo pedido de acesso aos autos. […]
    Inobstante, o Juízo Reclamado quedou-se, novamente, silente a respeito dos requerimentos de acesso aos autos apresentados pela Defesa, permanecendo tal situação até a presente data. 
    […]” (págs. 2-3 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “3.1. Conceder medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC/2015, para suspender o trâmite do Inquérito Policial nº 02/2020 em trâmite na Delegacia de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), o qual subjaz à Medida Cautelar Inominada nº 0003551-42.2020.8.17.0000 do TJPE e aos autos da ‘Operação Fim de Jogo’, bem como aos procedimentos instaurados em virtude da decisão exarada pelo Juízo Reclamante nos autos do procedimento cautelar em epígrafe, inclusive representações por medidas cautelares já em trâmite e quaisquer outros. 
    3.2. No mérito, julgar procedente a presente reclamação constitucional para determinar acesso à integralidade dos autos da medida cautelar acima e de todos os procedimentos a esta relacionados que não estejam protegidos por sigilo.
    […]” (págs. 7- da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Transcrevo, por oportuno, trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:
    “Em atendimento ao pedido de informações de Vossa Excelência recebido neste Gabinete por meio de Malote Digital (código de rastreabilidade n° 1002021244824), referente à Reclamação n° 45.994, […] informo a Vossa Excelência, de proêmio, que a Medida Cautelar n° 0003551-42.2020.8.17.0000 (0556529-9) não mais tramita perante este Egrégio Tribunal, porquanto, em data de 12 de fevereiro do corrente ano, como Relatora do feito, determinei a remessa dos autos ao juízo de origem -- Comarca de Palmares - em vista da notícia de que o investigado não mais ocupava o cargo de Prefeito de dito município.
    Quanto à questão objeto da Reclamação em referência – alegação de que violei a Súmula Vinculante 14 em negar acesso à defesa do investigado aos autos da Medida Cautelar – cuido de dizer que os referidos autos foram distribuídos a minha relatoria em 20 de novembro de 2020 e, em 22 de dezembro de 2020, após decisão em que deferi as medidas cautelares requeridas, proferi decisão negando à defesa do investigado acesso aos autos com esteio nas seguintes considerações:
    ‘A defesa […], na data de 18/12/2020, protocolizou a petição de fls. 72/73, requerendo ‘habilitação nos autos, com acesso ao seu inteiro teor, nos termos da Súmula Vinculante n° 14/STF’, bem como a ‘obtenção de cópias integrais dos autos do procedimento supracitado, incluindo-se mídias digitais, apensos e todos os documentos acostados que guardarem relação com o objeto das investigações’ (fls. 72). 
    No ordenamento jurídico brasileiro, a regra é a publicidade dos atos jurisdicionais, excepcionado quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem e desde que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação, a teor dos arts. 5°, LX e 93, IX, da Constituição Federal. Possível, igualmente, a decretação de sigilo para diligências cautelares em andamento, quando a publicidade do ato possa comprometer a eficácia da medida, o que ocorre na espécie. 
    […]
    A defesa do investigado reiterou o pleito duas vezes, entretanto não os apreciei porquanto havia determinado diligência junto ao Tribunal Regional Eleitoral acerca da diplomação do atual Prefeito, sendo certo que, tão logo recebi a resposta de dito órgão, proferi decisão declinando de minha competência, tendo os autos sido remetidos ao Juízo de Direito da Comarca de Palmares em 18 de fevereiro do corrente ano.
    [...]” (págs. 2-4 do documento eletrônico 12; grifos no original). 
    Verifico que o primeiro pedido de acesso aos autos formulado pela defesa foi indeferido pela autoridade reclamada por ainda existir diligências em andamento. 
    Veja-se, a propósito, o teor da Súmula Vinculante 14:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Com efeito, o procedimento investigatório encontrava-se em fase de cumprimento de diligências e a negativa de acesso àqueles autos adequava-se à redação do referido verbete. Cito, nessa mesma linha, o seguinte precedente da Segunda Turma do STF:
    “[...] Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal [...]” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli). 
    Não há se falar, portanto, em violação do enunciado da Súmula Vinculante 14 pela autoridade reclamada, como se alega. 
    Além disso, em 18/2/2021, antes mesmo do ajuizamento desta reclamação, diante da notícia de que o investigado não mais ocupava o cargo de Prefeito Municipal, Sua Excelência declinou da competência em favor do Juízo de Direito da Comarca de Palmares/PE. Assim, qualquer pedido de acesso aos autos, daquela data em diante, deverá ser formulado diretamente ao novo juízo competente.
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator